Tribunal: TRF3
Processo: 5003424-07.2018.4.03.6113
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
649/689)

5003424-07.2018.4.03.6113

DJEN Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003424-07.2018.4.03.6113

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ROMEU DONIZETE MASSON

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: 2a VARA FEDERAL DE FRANCA/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA No 1.124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LABOR ESPECIAL. SAPATEIRO. PERÍODO ANTERIOR À LEI No 9.032/1995. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS) INERENTE À ATIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. LAUDO TÉCNICO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE FRANCA. ADMISSIBILIDADE. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA No 1.090 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Sem cabimento o sobrestamento do feito, uma vez que o Tema no 1.124 já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 08/10/2025.

- Verifica-se que houve prévio requerimento administrativo de concessão do benefício de aposentadoria especial em 29/05/2017 (ID. 259091295). Assim, afastada a hipótese de ausência do interesse de agir, nos termos do Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP).

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício, observa-se que o acórdão embargado o fixou na data da citação, inexistindo, portanto, interesse recursal da autarquia quanto a essa questão.

- No que concerne aos honorários advocatícios, mantida a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento da verba honorária, pois a hipótese dos autos não se enquadra na matéria julgada no Tema repetitivo 995 do Superior Tribunal de Justiça.

- Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que os intervalos de 21/11/1983 a 21/02/1984, 22/05/1984 a 20/12/1984, 28/03/1985 a 10/12/1986, 17/03/1987 a 01/08/1990, 02/05/1991 a 21/09/1991 e de 04/01/1995a 28/04/1995, portanto, anteriores a 28/04/1995, foram reconhecidos como especiais devido à exposição, inerente à função, a hidrocarbonetos aromáticos (“cola de sapateiro”). Cabe ressaltar que não é exigida a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, laudo técnico ou formulários de informação sobre atividades exercidas em condições especiais como condição para o reconhecimento da especialidade de períodos anteriores à Lei no 9.032/1995.

- Não há irregularidade na admissão do laudo técnico produzido a pedido do Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Calçados de Franca, pois o documento analisa a função desempenhada pela parte autora e foi elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, em conformidade, portanto, com as exigências legais.

- Com relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador, importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado.

- Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".

- Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto havendo dúvidas quanto à efetiva entrega e eficácia do equipamento de proteção individual, conforme acima fundamentado, deve a conclusão ser favorável ao segurado.

- Não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

- Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição da República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos presentes autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003424-07.2018.4.03.6113

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ROMEU DONIZETE MASSON

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: 2a VARA FEDERAL DE FRANCA/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração (ID. 361145525) opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de acórdão (ID. 357087339) que, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária, negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora, cuja ementa transcrevo a seguir:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS (TOLUENO). PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMA 555/STF. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. EC No 103/2019. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e pela parte autora em face de sentença que reconheceu parcialmente o caráter especial de determinados períodos laborados e determinou sua averbação, indeferindo a concessão imediata de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

2. O INSS alegou ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos e pugnou pelo conhecimento da remessa necessária.

3. A parte autora sustentou cerceamento de defesa e requereu o reconhecimento de períodos adicionais como especiais, com concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a incidência da remessa necessária; (ii) a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas mediante exposição a agentes químicos; (iv) a concessão da aposentadoria especial e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é inaplicável quando o proveito econômico não excede 1.000 salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial.

5. O reconhecimento da atividade especial deve observar a legislação vigente à época do labor (tempus regit actum), admitindo-se o enquadramento por exposição a agentes nocivos químicos, especialmente hidrocarbonetos aromáticos, mediante análise qualitativa.

6. É vedada a conversão de tempo especial em comum para períodos posteriores à Emenda Constitucional no 103/2019, sendo admitida a conversão apenas até a data de sua entrada em vigor.

7. Comprovados mais de 25 anos de labor especial na data do requerimento administrativo, é devida a aposentadoria especial, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

8. Conforme o Tema Repetitivo 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, quando a comprovação do direito ocorre em juízo, os efeitos financeiros da concessão devem ser fixados a partir da citação.

9. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

10. Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

11. A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, o que não inclui as despesas processuais. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais a serem reembolsadas, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS não provida. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento:

“1. É inaplicável a remessa necessária quando o proveito econômico da condenação não supera 1.000 salários mínimos. 2. A exposição habitual e permanente a agentes químicos, como hidrocarbonetos aromáticos, caracteriza atividade especial mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a informação genérica de eficácia do EPI. 3. Comprovados mais de 25 anos de atividade especial, é devida a aposentadoria especial, fixando-se os efeitos financeiros a partir da citação quando a comprovação do direito ocorrer em juízo.””

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, pois o feito deve ser sobrestado em virtude de sua vinculação com o Tema no 1.124 do Superior Tribunal de Justiça ou extinto sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da juntada de documentos não apresentados no procedimento administrativo, não é possível o reconhecimento da especialidade da atividade de sapateiro por enquadramento profissional, sendo necessária a comprovação de efetiva exposição a agentes agressivos, bem como não é possível o reconhecimento da especialidade em razão de exposição a agentes químicos, se constatado o uso de equipamento de proteção individual – EPI após 02/12/1998.

Alega, ainda, que o laudo produzido pelo Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Calçados de Franca não é admissível como prova, pois se trata de laudo genérico e que a especialidade só poderia ser reconhecida com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário fornecido pela empregadora.

Por fim, sustenta que o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício deve ser fixado na data de juntada dos documentos não apresentados administrativamente ou na data da citação, que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e que há omissão no que tange ao afastamento da incidência da taxa Selic pela Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 no que concerne à correção monetária e aos juros de mora.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

Inicialmente, sem cabimento o sobrestamento do feito, uma vez que o Tema no 1.124 já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 08/10/2025.

Por sua vez, verifica-se que houve prévio requerimento administrativo de concessão do benefício de aposentadoria especial em 29/05/2017 (ID. 259091295). Assim, afastada a hipótese de ausência do interesse de agir, nos termos do Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP).

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício, observa-se que o acórdão embargado o fixou na data da citação, inexistindo, portanto, interesse recursal da autarquia quanto a essa questão.

No que concerne aos honorários advocatícios, mantida a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento da verba honorária, pois a hipótese dos autos não se enquadra na matéria julgada no Tema repetitivo 995 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação às demais alegações da autarquia previdenciária, por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

“Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

“(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”. (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento da Décima Turma desta Egrégia Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

(...)

Quanto aos períodos de 21/11/1983 a 21/02/1984, 22/05/1984 a 20/12/1984,28/03/1985 a 10/12/1986, 17/03/1987 a 01/08/1990, 02/05/1991 a 21/09/1991 e de 04/01/1995 a 28/04/1995, laborados, respectivamente, para “Medieval Art. Couros Ltda.”, “Rafaello Calçados Ltda.”, “Indústria de Calçados Tropicalia Ltda.”, “Indústria de Calçados Tropicalia Ltda.”, “Indústria Calçados Kaito Ltda.” e para “Sandflex Ltda.”, de acordo com a CTPS (ID. 259091302 – p. 4/6), o autor exerceu as funções de “sapateiro”, “cortador de aviamentos”, “cortador” e de “cortador de vaqueta”.

Com relação à função de sapateiro e atividades afins, embora não conste nas atividades previstas nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, a exposição ao agente agressivo hidrocarboneto tóxico - derivado do carbono "cola de sapateiro" é inerente ao exercício da função, razão pela qual tal atividade deve ser considerada especial.

Nesse sentido, precedentes da Décima Turma deste E. Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS COMPROVADA. AGENTES QUÍMICOS. INDÚSTRIA CALÇADISTA. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. PEDÁGIO CUMPRIDO. ART. 17 DA EC No 103/2019. BENEFÍCIO DEVIDO.

(...)

9. Em relação aos períodos de 22.03.1993 a 09.08.1995, 01.11.1995 a 30.10.1998, 02.11.1998 a 02.07.2001, 13.08.2001 a 01.03.2011, 03.10.2011 a 09.01.2017, 01.11.2018 a 13.11.2019 e 14.11.2019 a 05.03.2021, observa-se que a parte autora, exercendo suas funções em indústria do ramo calçadista, no setor de produção, esteve exposta a agentes químicos, a exemplo do tolueno, sempre presente na cola de sapateiro, névoa, gases e vapores tóxicos, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses intervalos, conforme código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, código 1.0.19 do Decreto no 2.172/97 e código 1.0.19 do Decreto no 3.048/99.

(...)

18. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002930-40.2021.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 14/08/2024, DJEN DATA: 20/08/2024)

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO À ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

VII - Ademais, há outro documento a autorizar o enquadramento pretendido. O contrato de trabalho anotado na carteira profissional da autora, cuja atividade, exercida anteriormente a 10.12.1997, era de auxiliar de montagem em empresa de calçados - função correlata a de sapateiro, é suficiente à comprovação da exposição a agentes nocivos insalubres, uma vez que o contato com hidrocarboneto tóxico, derivado do carbono - "cola de sapateiro", utilizada no processo produtivo em empresas/fábricas de sapatos -, é inerente a tal atividade.

(...)

XIII - Apelação da autora provida e remessa oficial tida por interposta improvida.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001604-90.2022.4.03.6119, Relator(a) Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, Data do Julgamento 07/02/2024, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 09/02/2024)

De outra parte, nos termos do § 4o do artigo 68 do Decreto no 3.048/99, com a redação do Decreto no 8.123/2013, a exposição habitual e permanente às substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem especial, independentemente de sua concentração, sendo que os hidrocarbonetos aromáticos possuem em sua composição o benzeno, substância relacionada como cancerígena no anexo no13-A da Norma Regulamentadora no15 do Ministério do Trabalho.

Em relação aos períodos de 29/04/1995 a 04/02/1998, 01/06/1998 a 02/02/2000, 10/08/2000 a 26/12/2000, 02/04/2001 a 26/12/2001, 03/06/2002 a 26/08/2002, 27/08/2002 a 13/09/2006, 10/04/2007 a 24/05/2007, 03/09/2007 a 01/11/2007 e de 01/04/2008 a 29/05/2017, trabalhados, respectivamente, para“Sandflex Ltda.”, “Binário Tre Artef. de Couro Ltda.”, “J. Neves Indústria de Calçados Ltda.-ME”, “J. Neves Indústria de Calçados Ltda.-ME”, “Wave Power Artefatos de Couro Ltda.-ME”, “Indústria de Calçados Karlito’s Ltda.”, “RSE Indústria e Comércio de Calçados Ltda.-ME”, “Calçados Laroche Ltda.-EPP” e para “Indústria de Calçados Karlito’s Ltda.”, nas funções de “cortador de vaqueta”, “cortador” e de “cortador de pele”, conforme o laudo pericial do Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Calçados de Franca (ID. 259091304), o autor esteve exposto ao agente químico tolueno.

Referido agente agressivo encontra classificação no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, e código 1.2.10 dos Anexos I e II do Decreto no 83.080/79, e anexo 14, da NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da habitual e permanente exposição.

(...)

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.”

Verifica-se que não há omissão no acórdão embargado, uma vez que os intervalos de 21/11/1983 a 21/02/1984, 22/05/1984 a 20/12/1984, 28/03/1985 a 10/12/1986, 17/03/1987 a 01/08/1990, 02/05/1991 a 21/09/1991 e de 04/01/1995a 28/04/1995, portanto, anteriores a 28/04/1995, foram reconhecidos como especiais devido à exposição, inerente à função, a hidrocarbonetos aromáticos (“cola de sapateiro”). Cabe ressaltar que não é exigida a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, laudo técnico ou formulários de informação sobre atividades exercidas em condições especiais como condição para o reconhecimento da especialidade de períodos anteriores à Lei no 9.032/1995.

Por sua vez, não há qualquer irregularidade na admissão do laudo técnico produzido a pedido do Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Calçados de Franca, pois o documento analisa a função desempenhada pela parte autora e foi elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, em conformidade, portanto, com as exigências legais.

Com relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador, importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado.

Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".

Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto havendo dúvidas quanto à efetiva entrega e eficácia do equipamento de proteção individual, deve a conclusão ser favorável ao segurado.

Por fim, não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição da República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Como se observa, foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se que, na realidade, pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos presentes autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA No 1.124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LABOR ESPECIAL. SAPATEIRO. PERÍODO ANTERIOR À LEI No 9.032/1995. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS (HIDROCARBONETOS) INERENTE À ATIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. LAUDO TÉCNICO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS INDÚSTRIAS DE CALÇADOS DE FRANCA. ADMISSIBILIDADE. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA No 1.090 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Sem cabimento o sobrestamento do feito, uma vez que o Tema no 1.124 já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 08/10/2025.

- Verifica-se que houve prévio requerimento administrativo de concessão do benefício de aposentadoria especial em 29/05/2017 (ID. 259091295). Assim, afastada a hipótese de ausência do interesse de agir, nos termos do Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP).

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício, observa-se que o acórdão embargado o fixou na data da citação, inexistindo, portanto, interesse recursal da autarquia quanto a essa questão.

- No que concerne aos honorários advocatícios, mantida a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento da verba honorária, pois a hipótese dos autos não se enquadra na matéria julgada no Tema repetitivo 995 do Superior Tribunal de Justiça.

- Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que os intervalos de 21/11/1983 a 21/02/1984, 22/05/1984 a 20/12/1984, 28/03/1985 a 10/12/1986, 17/03/1987 a 01/08/1990, 02/05/1991 a 21/09/1991 e de 04/01/1995a 28/04/1995, portanto, anteriores a 28/04/1995, foram reconhecidos como especiais devido à exposição, inerente à função, a hidrocarbonetos aromáticos (“cola de sapateiro”). Cabe ressaltar que não é exigida a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, laudo técnico ou formulários de informação sobre atividades exercidas em condições especiais como condição para o reconhecimento da especialidade de períodos anteriores à Lei no 9.032/1995.

- Não há irregularidade na admissão do laudo técnico produzido a pedido do Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Calçados de Franca, pois o documento analisa a função desempenhada pela parte autora e foi elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, em conformidade, portanto, com as exigências legais.

- Com relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador, importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado.

- Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".

- Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto havendo dúvidas quanto à efetiva entrega e eficácia do equipamento de proteção individual, conforme acima fundamentado, deve a conclusão ser favorável ao segurado.

- Não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

- Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição da República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos presentes autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão